Tribunal: TJDFT
Processo: 0730465-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730465-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLB IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, LEANDRO COGO BECK AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VOLB IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA e LEANDRO COGO BECK (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0714528-90.2018.8.07.0003), movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL – LTDA, deferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do executado LEANDRO COGO (ID 101306645, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29228772), os agravantes informam que estão sendo executados por suposta dívida originada de cédulas de crédito bancário. Defendem que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH representa medida desproporcional. Destacam as dificuldades enfrentadas pela empresa em decorrência da pandemia do Covid-19. Esclarecem que a empresa, atualmente, não possui funcionários, e que as atividades de direção de veículos pesados têm sido realizadas pelo agravante LEANDRO COGO. Tecem considerações sobre os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Argumentam que a medida não é apta à satisfação do débito. Ao final, requerem, em caráter liminar, a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja revertida a ordem de suspensão da CNH. No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo regular (IDs 29228802 e 29228808). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelos agravantes. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. A nova disciplina processual do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza o magistrado a, discricionariamente, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Com esse dispositivo legal, possível que uma execução de quantia certa, ordinariamente realizada por sub-rogação, assuma um viés de execução indireta, marcada pela adoção de mecanismos coercitivos. Em outras palavras, após a realização de diligências com o escopo de localizar patrimônio para satisfazer a execução, pode ser imposta restrição que impulsione o executado a adimplir voluntariamente a dívida. Note-se que o novel diploma processualista almeja, com a aplicação das medidas executivas atípicas do artigo supramencionado, romper com o paradigma do código anterior, proporcionando, mediante a ampliação dos poderes dos magistrados em busca da satisfação do direito creditício, uma mudança substancial na postura do magistrado na ação executiva. Obviamente, medidas coercitivas significam limitações de direitos e devem ser adotadas com cautela e razoabilidade. No caso concreto, a decisão agravada demonstrou a necessidade da aplicação da medida atípica, detalhando as diligências já realizadas, o tempo que tramita a execução - desde 2018 (ID 22466841) -, sem que tenha sido alcançada a satisfação da obrigação. Confira-se excerto da decisão agravada, que explicita as diversas medidas adotadas no curso do feito: Em que pesem as discussões doutrinárias acerca das medidas restritivas postuladas pela exequente, verifico que, no presente feito, são feitas diligências há cerca de dois anos e meio em busca de bens passíveis de penhora. As diligências utilizaram-se dos sistemas de penhora eletrônica disponíveis, quais sejam, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, não havendo êxito em localizar bens livres e desimpedidos com exceção dos quatro veículos (via RENAJUD, id 95338254), sobre os quais foi imposta restrição de transferência mas que, a despeito dos esforços do exequente e deste Juízo, não foram encontrados para efetuação da penhora e remoção. Por outro lado, a dívida só aumenta, alcançando o patamar superior a cento e cinquenta mil reais. Foram exauridos, portanto, todos os meios de localização de bens. Ademais, dentre os veículos encontrados há alguns de altíssimos valores, não condizentes com a situação demonstrada pelo exequente em consulta aos demais sistemas, o que leva a crer que o executado tenta ostentar padrão de vida que não condiz com sua realidade. Situações deste tipo geram o desprestígio da instituição Poder Judiciário, pois o credor não consegue receber seus créditos, embora seja patente a existência de bens de propriedade do executado. Contudo, a fim de assegurar que não sejam penhorados nem apreendidos, escondem os mesmos de forma que o credor desista de satisfazer seu crédito, ou que, antes, seja superado pela prescrição intercorrente. Nesse passo, é conveniente ressaltar que a mera imposição de multa pecuniária, “astreintes”, não teria o condão de forçar o executado ao pagamento da obrigação que lhe cabe, o que se constata diante de seu comportamento nos últimos dois anos e meio, o que levaria o credor a continuar amargando o prejuízo. Dessa forma, a alegação de que a medida causará mais prejuízos aos executados não merece, nesse juízo sumário de cognição, acolhimento, inclusive porque não há elementos probatórios que indiquem que a empresa agravante dependa do agravante LEANDRO COGO, avalista do contrato de empréstimo, para a realização da atividade de direção de veículos pesados, consoante alega. Em caso semelhante, assim já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA EXCEPCIONAL. CABIMENTO. A medida executiva atípica de suspensão da carteira nacional de habilitação pode ser aplicada após o esgotamento dos meios convencionais da execução e representa tentativa de persuadir o inadimplente a cumprir a obrigação. A referida medida atípica não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, uma vez que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Precedentes. (Acórdão 1209047, 07127583720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019) Portanto, não está presente a probabilidade do direito ou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator